Tribunal: STF
Processo: RE 78978
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-10-11
Data de publicação: 1974-10-11

Ementa:
EMENTA : - A APOSENTADORIA DO SEGURADO NÃO PRIVA DE CONTINUAR COMO
SIMPLES COTISTA DA FIRMA.NÃO PODEM SER CONSIDERADOS PARA EFEITO DA
FIXAÇÃO DO SALARIO BENEFÍCIO AOS AUMENTOS VOLUNTARIAMENTE CONHECIDO N/S
24 MESES IMEDIATAMENTE ANTERIORES AO INICIO DO BENEFÍCIO. A DECISÃO
RECORRIDA EMPRESTOU RAZOAVEL EXEGESE AOS ARTS. 23 E 69 DA LEI N.
3.807/60.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.